Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701823-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ADENISIA GARCIA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra a decisão de ID 146750531, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702118-30.2023.8.07.0001. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, conforme ementa a seguir: [...] Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no Pronto Atendimento MedSenior, ou outro Hospital credenciado pela Ré, para os procedimentos indicados por seu médico assistente, no prazo máximo de 6 horas a contar de sua intimação por Oficial de Justiça, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...] O Juízo natural do caso manteve a liminar deferida pela juíza plantonista (ID 146845969). Nas razões recursais, a agravante informou a necessidade de reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência requerida pela agravada para a autorização e custeio de internação, bem como procedimento de cateterismo, de acordo com a recomendação médica, em razão de evidentes equívocos na fundamentação, bem como pelo prejuízo gerado. Aduziu que houve entrevista qualificada para o devido preenchimento da declaração de saúde na contratação do plano de saúde, sendo verificado que a síndrome coronariana da agravada seria doença preexistente à contratação do plano, sendo, por esse motivo, ofertado e aceito pela contratante a Cobertura Parcial Temporária, que seria equivalente à suspensão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses da cobertura para doenças ou lesões preexistentes informadas previamente. Descreveu que, em razão da aceitação da Cobertura Parcial Temporária, no que diz respeito à realização de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade relacionados à doença coronariana, a cobertura estaria suspensa pelo período de 24 meses. A agravante salientou que a Cobertura Parcial Temporária e a carência dos serviços estariam de acordo com o art. 2o e art. 6o, §3o da Resolução Normativa 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em complemento, asseverou que a atividade econômica desenvolvida se revela extremamente restringida no que se refere à estipulação de regras e direitos, inclusive quanto à fixação da política de preços e direitos dos usuários, não há motivos para que o planejamento feito pela empresa em razão das regras estipuladas no âmbito da regulação e os contratos firmados entre operadora e beneficiários sejam desconsiderados, sendo vital para o planejamento atuarial e saneamento de caixa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal e suspendendo a decisão recorrida; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela à agravada. Indeferidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, em sede recursal. Foi certificado, nos autos, a prolação de sentença no processo de origem (ID 45894753), indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvendo-se o feito, sem resolução de mérito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretendia a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença no dia 17/04/2023 pelo Juiz de primeiro grau que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, resolvendo o feito sem resolução de mérito. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessiva da tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator